Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706007-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO JOSE DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CUSTODIO JOSE DE FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0731481-27.2021.8.07.0003), ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão combatida deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, apenas sobre a folha de pagamento do consumidor, sob pena de incidência de multa (ID 114251578): “Acolho a emenda substitutiva da inicial de ID 114140413. Retifique-se o valor da causa para a quantia de R$ 57.913,80. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de contratos de empréstimos firmado com o banco réu a 30% (trinta por cento) de seus proventos. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que celebrou em contratos de empréstimo com a instituição financeira ré, mas verificou descontos abusivos em seu contracheque e em sua conta corrente, que atingem quase a totalidade de seus rendimentos mensais, comprometendo, assim, o custeio das suas necessidades básicas e o sustento de sua família. Afirma que é descontado diretamente de seu contracheque e da sua conta corrente a quantia mensal de R$ 4.693,52. Referidos descontos corresponderiam em torno de 65% dos vencimentos líquidos do autor. Pede concessão de tutela de urgência para que o requerido, BRB, limite-se a descontar apenas 30% dos vencimentos líquidos (considerando tanto os empréstimos consignados quanto os descontados diretamente em sua conta bancária). No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como a suspensão dos descontos realizados em conta corrente que ultrapassem o limite legal. Decido. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento).Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual 30% da sua remuneração líquida ou da remuneração creditada em conta corrente, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1200155, 07216705720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). E, ainda: CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. Improcedência da demanda - liminar revogada. Astreinte indevida. (Acórdão 1354632, 07049278620208070004, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188518, 07028098620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Por tais razões, entendo que a limitação aqui pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque do autor. Passo a analisar sua remuneração. Analisando-se os contracheques apresentados, referentes aos meses de agosto a outubro de 2021, percebe-se que o vencimento bruto mais recente do autor é R$ 10.818,23. A remuneração líquida sem os descontos compulsórios corresponde a quantia de R$ 8.526,27. Possui o desconto das prestações dos empréstimos consignados nos valores de R$ 545,00, R$ 248,62, R$ 2.281,00, que equivalem a prestação total de R$ 3.074,62. Ou seja, os empréstimos consignados em folha pelo banco réu corresponde ao percentual de 36%, acima do legalmente previsto. Em relação aos empréstimos com desconto em conta, pactuados livremente entre as partes, não é possível verificar neste momento processual se de fato há abusividade nos descontos efetuados pelo banco réu, em especial pela ausência dos contratos, de modo que se faz necessária a instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, apenas sobre a folha de pagamento do consumidor, sob pena de incidência de multa. Ressalto, ainda, a vedação legal imposta ao requerido de assediar ou pressionar o consumidor a realizar novas contratações, conforme estabelece o art. 54-C, IV, do CDC. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se pessoalmente o réu Nome: Banco de Brasília SA - Endereço: SBS Quadra 1 Bloco E Lote 24, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70072-900, via sistema, para cumprir a obrigação de fazer acima e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abro expediente de 1 dia para ciência do autor.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o objetivo da presente ação é simplesmente readequar os descontos (na folha de pagamento e da conta corrente) para o percentual legal de 30% dos rendimentos do autor, respeitando os descontos já realizados por outras instituições bancárias, com esteio na lei 10.820/03 e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, haja vista que a soma dos descontos realizados pela ré se aproxima de 65% do salário líquido do autor. do seu rendimento bruto. Alega que, conforme se observa do contracheque do autor referente a outubro de 2021, a instituição ré descontou o valor de R$ 3.314,62 (três mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) e, ainda, automaticamente o valor de R$ 1.378,90 (mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos), perfazendo os valores de R$ 4.693,52 (quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), isto é, retirando os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda) a instituição ré sozinha desconta mais de 65% do salário líquido do autor. Aduz que a Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no parágrafo 2o de seu art. 116, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Assevera que o inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/90 dispõe, por sua vez, que são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, presumindo-se exagerada, nos termos do § 1o, inciso III, do referido artigo, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor. Sustenta que os Tribunais de Justiça Brasileiros, assim como o TJDFT, já decidiram, por reiteradas vezes, que os descontos, tanto na folha de pagamento do servidor público quanto em sua conta corrente em que recebe seu salário, não devem superar os 30% dos rendimentos da parte, sob pena de ferir princípio da dignidade da pessoa humana e razoabilidade. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam readequados os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo autor e, se o referido percentual for ultrapassado, que os descontos sejam suspensos e, no mérito, requer seja tornada definitiva a decisão liminar (ID 33048769). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante beneficiário de gratuidade de justiça (ID 33048770). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se, de ação de obrigação de fazer, na qual o autor pediu: “a) A concessão da Tutela Antecipada para READEQUAR os descontos realizados (conta corrente e contracheque) dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor; Se, mesmo readequando os descontos realizados pela ré o percentual de 30% for ultrapassado, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida;” e no mérito: “d) A total procedência dos pedidos deduzidos nessa exordial, confirmando a tutela concedida, para READEQUAR os descontos (conta corrente e contracheque) realizados dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor/autor, observando sempre os descontos realizados por outras instituições financeiras; e) Se, após a readequação dos descontos realizados pela ré o percentual de 30% continuar sendo ultrapassando, seja determinada a SUSPENSÃO dos descontos realizados na conta corrente do autor pela requerida;” (ID 114140413, p. 25). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de outubro/2021, o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos de R$ 10.818,23 e líquidos de R$ 4.200,90, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, etc (ID 110032859, p. 6). O agravado firmou junto ao banco requerido 4 empréstimos, quais sejam: 1) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI”, em 90 parcelas de R$ 545,00; 2) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB CFI” em 96 parcelas de R$ 240,00; 3) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB” em 69 parcelas de R$ 248,62; e 4) “EMPREST BCO OFICIAL – BRB” em 88 parcelas de R$ 2.281,00 (ID 110032859, p. 6). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 3.314,62 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 30,63% do contracheque do requerente), o autor possui mais 1 empréstimo com desconto em sua conta corrente denominado “DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 733461 PARC 018 060”, no importe de R$ 1.378,90 (ID 110032860, p. 1). A soma dos consignados (R$ 3.314,62) com o desconto em conta corrente (R$ 1.378,90) alcança o importe de R$ 4.693,52, o que representa 55% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida [R$ 10.818,23 – descontos compulsórios (R$ 2.291,26) = renda bruta de R$ 8.526,97]. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, defiro o pedido atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao réu que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta do autor abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator